Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-96.2013.8.11.0106
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000229-96.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIVINO JOAO DA SILVA - CPF: 000.201.871-30 (APELANTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA TAVARES - CPF: 395.745.041-15 (APELADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de Transito Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da
prescrição
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdivino João da Silva,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que foi julgado e condenado nos autos de n. 229-96.2013.8.11.0106 (Código 70988), por infringência no artigo 306, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, os quais fixou no valor mínimo legal e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. (Id 10175496)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 10175957)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição, sob o argumento de ausência de tipificação de conduta delituosa que sustentem a acusação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da ação mandamental.

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, assim mantendo incólume a sentença proferida.

(Id 10175960)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Claire Vogel Dutra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 19253018)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso contra a r. sentença proferida pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 10171958)

“(...)Consta dos inclusos autos de IP n. 229-96/2013, no dia 07 de março de 2013, por volta das 23:20h, na Avenida Oscar Zaidem de Menezes, nesta cidade de Novo São Joaquim-MT, o denunciado Valdivino João da Silva conduziu veículo automotor, tipo motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor azul, placaa-JYW-4793, na via pública desta cidade, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir carteira Nacional de Habilitação, expondo a dano a incolumidade de outrem, (cf. Termo de Constatação de Embriaguez, Boletim de Ocorrência/PM fls. 28, BO polícia judiciária fls. 34)

Apurou-se no incluso caderno investigativo que no dia e local dos fatos, os policiais militares Tavares e Idenes Marcos, faziam rondas rotineiras pelas ruas da cidade, quando flagraram o denunciado, que trafegava com sua motocicleta transportando um passageiro sem utilizar o capacete e, ao avistar a aproximação dos policiais, tentou empreender fuga, mas desistiu em seguida.

Conforme restou apurado também, durante a abordagem, os militares perceberam que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcóolica e não possuía Carteira Nacional de Habilitação, (cf. Termo de Constatação de embriaguez de fls. 13).

Segundo restou apurado ainda, o denunciado confirmou que havia ingerido bebida alcóolica momentos antes da prisão e que não possui Carteira de Habilitação (cf. Termo de Qualificação de fls. 15).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALDIVINO JOÃO DA SILVA como incurso no artigo 306 c/c 298, inc. III, da Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o acusado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória. ”

Pois bem.

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

Estabelece o vigente artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Além do mais, a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, em seu art. 3o, disciplina:

Art. 3o A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Quanto a absolvição fundamentada na atipicidade, pois entende a defesa que não houve risco à sociedade.

Com o advento da Lei 12.760/12, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

(...) 2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1318847/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

(...) 2. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." 3. O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente. (...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2017)

Nestes termos, ainda que a conduta não tenha gerado perigo de dano concreto, impossível a absolvição do réu por este fundamento.

A materialidade do crime encontra-se comprovado por meio do auto de prisão em flagrante (Id 10171960), termo de depoimento policial militar (Id 10171961), termo de constatação de embriaguez (Id 10171963), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 10171965), termo de exibição e apreensão (Id 10171972), boletim de ocorrência n. 038/13 (Id 10171977).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria delitiva.

Com relação ao recorrente, o mesmo fez o seguinte relato na delegacia:

“(...) QUE interrogado se era ele o condutor da moto respondeu que sim; interrogado se havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir respondeu que sim; QUE declarou que passou a tarde toda bebendo pinga no boteco próximo a sua residência e que foi dar uma volta na cidade e foi surpreendido pela abordagem da guarnição da Polícia Militar no qual constatou que ele estava em estado de embriagues; QUE confirmou que foi conduzido para esta Delegacia de Polícia; QUE afirma que não possui CNH; QUE confirma que estava bêbado quando foi abordado pela PM; Nada mais disse, (...)”

Já em juízo, o mesmo negou todos os fatos. Quando questionado sobre o motivo da vítima ter chamado a polícia, o mesmo não soube responder.

O policial militar José Maria Taves,
responsável pela prisão em flagrante delito do recorrente, assim afirmou em sede policial, sendo confirmado pelo policial militar Idenes Marcos Conceição da Silva:

“(...)QUE estava realizando rondas pela cidade se depararam com um motoqueiro transportando o garupa sem capacete; QUE tentaram realiza a abordagem e o mesmo tentou fugir do local; QUE declara que VALDIVINO que pilotava a moto desistiu da fuga; QUE ao abordá-lo perceberam que o mesmo estava em visível estado de embriagues alcoólica; QUE não possui CNH; QUE foi feito a detenção e encaminhado para a DEPOL local para as providências cabíveis; (...)

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. ”

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica -lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2o, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
(...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Data vênia, a tese defensiva não merece prosperar, pois os elementos dos autos convergem de forma harmônica a não deixar dúvidas de que o apelante de forma consciente dirigiu sob a influência de álcool.

Não é crível que qualquer cidadão, desconheça que é proibido conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, diante da ampla divulgação de tais fatos na mídia.

Em suma, a condenação do apelante, nos moldes reconhecidos na sentença, era de rigor.

DA PRESCIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Argui a i. defesa, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Razão não lhe assiste.

Consigno inicialmente que o fato em análise ocorreu em 08 de março de 2013, ou seja, após as alterações trazidas pela Lei 12.234/10, razão pela qual, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

Assim, o primeiro marco interruptivo a ser considerado é o recebimento da denúncia, o que, implicitamente, ocorreu em 05 de junho de 2014 (Id 10171990), nos termos do que dispõe o artigo 89, § 1o, da Lei 9.099/95, que dispõe: "Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições"

A sentença que condenou o apelante a pena de 06 (seis) meses de detenção, foi publicada em 08 de setembro de 2017, último marco interruptivo, e conforme artigo 109, VI, a prescrição punitiva ocorre em 03 (três) anos.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não transcorreu o respectivo lapso temporal.

Com tais considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Valdivino João da Silva
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020